Tribunal: TJMMG
Processo: 2000122-84.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000122-84.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000133-44.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 10/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO IDÊNTICO. MESMO PACIENTE, MESMO PEDIDO E MESMA CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em 03/06/2025, às 17h45, em favor do mesmo paciente, com idêntico pedido, causa de pedir e autoridade coatora já apresentados em habeas corpus anterior (n. 2000119-32.2025.9.13.0000), impetrado no mesmo dia, às 08h44. Consta dos autos (EMAIL2 do evento 1) que o próprio impetrante reconhece a duplicidade de pedidos, confirmando a identidade absoluta entre as impetrações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se se deve conhecer do presente habeas corpus, à luz da configuração de litispendência, por reiteração de pedido já submetido à apreciação do mesmo Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A duplicidade de impetração, com repetição literal de fundamentos e pedido, caracteriza hipótese de litispendência, uma vez que envolve o mesmo paciente, a mesma autoridade coatora, o mesmo fundamento jurídico e o mesmo pedido de tutela. 4. A litispendência impede o conhecimento do novo writ por ausência de interesse de agir, notadamente no aspecto da utilidade processual, porquanto a prestação jurisdicional já se encontra em curso no habeas corpus anterior. 5. A repetição de ações idênticas onera desnecessariamente o Poder Judiciário, afronta os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva e deve ser coibida por meio da extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Writ do qual não se conhece. Tese de julgamento: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1. A impetração de habeas corpus idêntico a outro já em trâmite, com o mesmo paciente, autoridade coatora, causa de pedir e pedido, configura litispendência e acarreta a ausência de interesse de agir, impondo o não conhecimento da ação. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC/2015, arts. 337, §§ 1º e 2º, e 485, VI; CPP, art. 647. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto, mas a fundamentação está em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre litispendência e falta de interesse de agir em ações repetidas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente writ. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado por Cleines Pinto de Oliveira, em seu favor, por meio do qual busca a nomeação de outro defensor dativo para a apresentação de recursos contra a sentença condenatória, haja vista que seu defensor dativo anterior renunciou ao mandato judicial. Para tanto, o paciente tece suas considerações acerca da nulidade decorrente da ausência de defesa técnica, bem como sobre matérias afetas ao mérito da ação penal. Na decisão lançada no evento 6 deste habeas corpus, o eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, respondendo pelo plantão judicial, indeferiu o pedido liminar. A douta Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME prestou suas informações de maneira extremamente satisfatória, completa, conforme evento 16 destes autos. A eminente Procuradora de Justiça, no parecer do evento 19 destes autos, aponta a duplicidade de habeas corpus, tendo em vista a identidade entre o presente writ e aquele de número 2000119-32.2025.9.13.0000, pugnando pelo não conhecimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, ressalto, inicialmente, que este habeas corpus é a repetição fiel do Habeas corpus n. 2000119-32.2025.9.13.0000, também julgado nesta data. O Habeas corpus n. 2000119-32.2025.9.13.0000 foi impetrado em 03/06/2025, às 08:44, conforme evento 1 daqueles autos, e o presente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 habeas corpus foi impetrado no mesmo dia 03/06/2025, às 17:45, nos termos do evento 1. Aqui, cumpre destacar que o próprio impetrante, paciente, deixa clara a duplicidade no e-mail enviado a este Tribunal, como demonstra o EMAIL2 no evento 1, o que afasta a mera similaridade ou a simples identidade em alguns tópicos. Na verdade, este habeas corpus é o mesmo que estamos julgando hoje com o número 2000119-32.2025.9.13.0000. Então, o presente writ, de fato, já foi impetrado anteriormente, embora com diferença de horas, contendo o mesmo paciente, a mesma autoridade, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e, como dito acima, é exatamente o mesmo que já está sendo julgado nesta sessão. Nesse sentido, para este habeas corpus, o paciente/impetrante carece do interesse de agir (utilidade), uma vez que está configurada a litispendência/repetição de ação/reiteração de pedido, e a sua extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do presente writ. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer da presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do presente habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator